Tribunal: TJDFT
Processo: 0729071-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MERAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE PROVA. QUITAÇÃO DE PARTE DO DÉBITO EXEQUENDO. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deferida a gratuidade de justiça na primeira instância, cabe à parte que a impugna realizar prova em sentido contrário a hipossuficiência alegada.
2. Reconhecida a quitação de parte do débito, pelo exequente, não pode ele continuar a apresentar, em suas planilhas de cálculos, valores já reconhecidos como quitados.
3. É inviável aplicar ao locatário que deixar de pagar aluguéis, multa compensatória no valor de 2 (dois) meses de locação por descumprimento de cláusula contratual, ainda que haja previsão expressa, cabendo ressaltar que o próprio contrato prevê, para o caso de atraso no pagamento dos aluguéis multa moratória de 2% (dois por cento), o que é vedado pela jurisprudência, sob pena de configurar bis in idem.
4. Recurso conhecido e desprovido.